Tribunal: TJSP
Processo: 1001273-26.2018.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Ação Anulatória de Débito Fiscal. IPTU. Sentença que julgou procedente a ação, para reconhecer a imunidade tributária da autora, a partir da data da aquisição da posse/propriedade dos imóveis indicados na inicial. Pretensão à reforma manifestada pelo Município de Mairiporã. Desacolhimento. Preliminar. Anulação do lançamento que é consequência lógica da declaração de não incidência do

Ementa:
Apelação. Ação Anulatória de Débito Fiscal. IPTU. Sentença que julgou procedente a ação, para reconhecer a imunidade tributária da autora, a partir da data da aquisição da posse/propriedade dos imóveis indicados na inicial. Pretensão à reforma manifestada pelo Município de Mairiporã. Desacolhimento. Preliminar. Anulação do lançamento que é consequência lógica da declaração de não incidência do tributo em razão de imunidade constitucional. Mérito. Imunidade tributária das entidades religiosas prevista no art. 150, "b", da CF/88. Ônus da prova de que a entidade não preenche os requisitos da imunidade pertencente à municipalidade (art. 373, II, do CPC/2015). Norma constitucional que, embora de eficácia restringível, protege direito fundamental e por isso é de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF/88). Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015. Recurso ao qual se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612999
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001273-26.2018.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, é apelado CONGREGAÇÃO CRISTÃ
NO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001273-26.2018.8.26.0338 -Voto no 17589
2
Voto n. 17589
Ano 2020
Apelação n. 1001273-26.2018.8.26.0338
Comarca:
Mairiporã
Apelante:
Município de Mairiporã
Apelada:
Congregação Cristã no Brasil
Apelação. Ação Anulatória de Débito Fiscal. IPTU. Sentença
que julgou procedente a ação, para reconhecer a imunidade
tributária da autora, a partir da data da aquisição da
posse/propriedade
dos
imóveis
indicados
na
inicial.
Pretensão à reforma manifestada pelo Município de
Mairiporã.
Desacolhimento.
Preliminar.
Anulação
do
lançamento que é consequência lógica da declaração de não
incidência do tributo em razão de imunidade constitucional.
Mérito. Imunidade tributária das entidades religiosas
prevista no art. 150, “b”, da CF/88. Ônus da prova de que a
entidade
não
preenche
os
requisitos
da
imunidade
pertencente à municipalidade (art. 373, II, do CPC/2015).
Norma constitucional que, embora de eficácia restringível,
protege direito fundamental e por isso é de aplicabilidade
imediata (art. 5o, § 1o, da CF/88). Sentença mantida.
Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art.
85, §11, do CPC/2015. Recurso ao qual se nega provimento.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
Mairiporã contra a r. sentença (p. 204/209) que, nos autos de Ação Anulatória de
Débito Fiscal promovida pela Congregação Cristã no Brasil, julgou procedente o
pedido para declarar a imunidade da autora com relação ao IPTU relativos aos
imóveis indicados na inicial, a partir da data da aquisição da respectiva posse e/ou
propriedade dos referidos bens. Ademais, concedeu tutela de urgência para suspender
a exigibilidade dos créditos tributários, objetos de execução. Pela sucumbência, o réu
foi condenado ao pagamento das custas processuais e da verba honorária fixada em
dez por cento do valor atribuído à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001273-26.2018.8.26.0338 -Voto no 17589
3
O Município apelante alega, em preliminar, que se a r. sentença,
ao declarar a imunidade tributária, o fez de forma distinta do pedido anulatório de
lançamentos de IPTU (exercícios de 2018 e anteriores), devendo, assim, ser anulada
porque incongruentes com os limites do pedido ou da causa de pedir.
No mérito, sustenta, que (i) a tutela de urgência foi concedida
sem que houvesse prova da propriedade de todos os imóveis; (ii) não há prova de
que os imóveis sejam utilizados como templo, já que os lotes inscritos sob nos.
07.67.01.01, 07.67.02.01, 10.04.26.01, 04.23.06.32 e 04.23.06.31 não possuem
qualquer construção; (iii) não há prova de que a área em questão, e os lotes vagos ou
vazios, sejam essenciais à sua finalidade. Nestes termos, requer seja anulada a r.
sentença ou seja a mesma reformada, provendo-se o recurso, com a condenação da
apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (p. 212/219).
Sem contrarrazões (p. 223).
O recurso foi distribuído por prevenção ao Agravo de
Instrumento n. 2160871-43.2018.8.26.0000, cujas cópias encontram-se juntadas a p.
136/140.
II Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, impõe-se registrar a distinção entre a ação
anulatória e a declaratória feita pelo Excelentíssimo Relator Ministro Humberto
Martins, no julgamento do AgRg no AgRg no REsp 1025893/RJ, j. 17/02/2009, cuja
ementa autoexplicativa segue transcrita em parte:
“[...] 1. "Considerando que na ação anulatória de débito fiscal
ocorre o efeito constitutivo, são diferentes os reflexos provocados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001273-26.2018.8.26.0338 -Voto no 17589
4
pela ação declaratória negativa e pela ação anulatória de débito
fiscal. Como já foi assinalado, a ação anulatória demanda um
lançamento contra o qual é voltada, enquanto a ação declaratória
pode ser proposta, entre outros casos, visando declarar a
inexistência de obrigação tributária; declarar a não incidência de
determinado tributo; declarar a imunidade tributária; declarar
isenção fiscal; declarar ocorrência de prescrição etc. Quando
outorga a feição de declaratória negativa ao seu pedido, o autor
não está pretendendo desconstituir o crédito tributário, mas,
antecipando-se à sua constituição, requer uma sentença que
afirme não ser devido determinado tributo. Como afirma Carreira
Alvim, a 'distinção que se há de fazer entre ação anulatória e
declaratória é que a anulatória pressupõe um lançamento, que se
pretende desconstituir ou anular; a declaratória não o pressupõe.
Através desta pretende-se declarar uma relação jurídica como
inexistente, pura e simplesmente.' (in O Processo Tributário, Ed.
Revista dos Tribunais, 4a ed., p. 495/496). [...]”
Assim, conclui-se que a anulação é consequência lógica da
declaração de não incidência do tributo em razão do direito à imunidade
constitucional defendida na inicial, razão pela qual a preliminar arguida pelo
Município não merece acolhida.
Com efeito, na esteira do que concluiu o juízo singular, a
imunidade invocada pela Congregação Cristã no Brasil, entidade religiosa, está
prevista no artigo 150, VI, b, da Constituição Federal, in verbis:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
[...]
VI instituir impostos sobre:
[...]
b) templos de qualquer culto;”
Ao estabelecer regras negativas de competência em matéria
tributária a Constituição Federal visou garantir o exercício de atividades inerentes a
inúmeros direitos fundamentais, a exemplo da liberdade religiosa, partidária, sindical,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001273-26.2018.8.26.0338 -Voto no 17589
5
beneficente e educacional. Na condição de hipótese de não incidência
constitucionalmente qualificada, a imunidade deve ser interpretada sob a luz do
princípio da máxima efetividade das normas constitucionais e ter garantida a
aplicabilidade imediata que o § 1o do artigo 5o da CF garante às normas fundamentais.
Assim, conforme se extrai de acórdão da 14a Câmara de Direito
Público do TJSP (Apelação Cível n. 0000123-24.2009.8.26.0053, j. de 08/08/2013):
“o benefício constitucional da imunidade é concedido
independentemente de qualquer requerimento ao poder
tributante, bastando que a parte interessada comprove tratar-se
de uma das entidades beneficiadas, bem como a propriedade do
bem sobre o qual incidiria o IPTU”.
No caso concreto, a autora delimitou os imóveis a p. 05,
indicando as inscrições cadastrais respectivas, bem como instruiu sua inicial com os
documentos de p. 41/43, 44/52, 54/61, os quais se referem a cópias de matrículas
imobiliárias, compromisso de venda e compra e escritura de doação. E, conforme os
boletos juntados a p. 62/88, o IPTU relativo àquelas inscrições cadastrais é exigido da
Congregação Cristã no Brasil. Confira-se:
inscrição cadastral
IPTU
07.67.01.01
p. 83/85
07.67.02.01
p. 72 e 86/88
10.04.26.01
p. 73/74
04.23.06.32
p. 70 e 79/80
04.23.06.31
p. 71 e 81/82
05.99.01.11
p. 62/65
05.92.01.11
p. 75/78
06.99.03.01
p. 66/69
Observa-se que as inscrições cadastrais são as mesmas para as
quais o Município reconheceu estar a autora isenta do IPTU do exercício de 2019 (p.
201/203).
Por outro lado, não se desconhece que a imunidade tributária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001273-26.2018.8.26.0338 -Voto no 17589
6
concedida aos templos de qualquer culto, embora de aplicabilidade imediata, foi
classificada pelo constituinte originário como norma constitucional de eficácia
contida (restringível), já que a própria CF estabelece circunstâncias cuja presença
pode afastar a imunidade (§ 4o do art. 150 da CF), cabendo à Lei Complementar
regular as limitações constitucionais ao poder de tributar (art. 146, II, da CF).
No caso, em que pese a combatividade do Ente apelante, o
entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que pertence à
Municipalidade o ônus de provar que o contribuinte não preenche os requisitos
ensejadores da imunidade (art. 333, II, do CPC/1973 e art. art. 373, II, do
CPC/2015). E não se verifica nos autos que tenha a municipalidade apresentado tal
prova.
Sobre a matéria, já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal (sem
destaques no original):
“Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento. IPTU. Imunidade. Condicionante da vinculação às
finalidades essenciais. Presunção. Ônus da prova. Integração do
julgado.
1. A vedação à instituição de impostos sobre o patrimônio e a
renda das entidades reconhecidamente de assistência social que
estejam vinculados às suas finalidades essenciais é uma garantia
constitucional. Por seu turno, existe a presunção de que o imóvel
da entidade assistencial esteja afetado a destinação compatível
com seus objetivos e finalidades institucionais.
2. O afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a
constituição de prova em contrário produzida pela administração
tributária.
3. Embargos de declaração acolhidos para integrar o julgado,
sem efeitos modificativos.” (AI 746263 AgR-ED / MG - Minas
Gerais Emb. Decl. no Ag. Reg. no Agravo de Instrumento,
Relator: Min. Dias Toffoli. Julgamento: 12/11/2013. Órgão
Julgador: Primeira Turma).
Ainda, destaca-se a Súmula 724 do STF, cuja inteligência se aplica
também aos templos de qualquer culto, no sentido de que, “ainda quando alugado
a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001273-26.2018.8.26.0338 -Voto no 17589
7
entidades referidas no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, desde que o
valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais da entidade”.
Quanto a parte dos imóveis se tratar de terreno, tal fato não altera
a aplicabilidade da imunidade tributária constitucional.
Nesse sentido, o entendimento das Câmaras especializadas em
matéria tributária deste TJSP:
“Apelação Cível - Ação de repetição de indébito - IPTU dos
exercícios de 2014 e 2015 - Templos de qualquer culto -
Pretendido reconhecimento da imunidade de IPTU em relação a
terreno vago - A imunidade tributária prevista na alínea "b", do
inciso VI, do art. 150, da CF abrange os imóveis vagos -
Precedente do STF - Sentença parcialmente reformada - Recurso
provido”. (TJSP;
Apelação
Cível
1048072-91.2016.8.26.0114;
Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)
“Apelação - Ação anulatória Congregação Cristã no Brasil
Entidade religiosa sem fins lucrativos Cobrança do IPTU
Sentença de parcial procedência, reconhecendo-se a imunidade
apenas quanto a um dos imóveis, em razão de o outro não ter a
autora como proprietária no registro Recurso de ambas as
partes. Recurso da autora Legitimidade ativa Demonstração
de que a autora é possuidora direta do imóvel, o que é
reconhecido expressamente pelo Município Sujeição passiva
que deriva diretamente do art. 34 do CTN Além disso, o
Município efetuou os lançamentos em seu nome Vedação ao
comportamento contraditório
Parte que não pode ser
contribuinte apenas quando do lançamento, mas não para se
defender da cobrança Precedentes do STJ e deste E. Tribunal
de Justiça
Sentença reformada nesse ponto. Recurso do
Município - Imunidade a que faz jus a requerente ainda que
sobre terrenos vagos - Imunidade a templos religiosos que tem
aplicação imediata - Inteligência do art. 150, VI, "b", da CF/88
Hipótese em que caberia ao ente público demonstrar que a
finalidade dos bens é diversa da destinação religiosa da entidade
e não o contrário Decisão do C. STF no julgamento do RE
325.822, no rito dos repetitivos no sentido de que "A imunidade
tributária, prevista no art. 150, VI, c , da CF/88, aplica-se aos
bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das
instituições de educação e de assistência social sem fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001273-26.2018.8.26.0338 -Voto no 17589
8
lucrativos que atendam os requisitos legais" Ademais, a autora
obteve alvará do próprio Município para a construção de templo,
evidenciando sua boa-fé
Sentença reformada em parte

Recurso da autora provido, recurso do Município desprovido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000437-15.2019.8.26.0695;
Relator
(a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de Nazaré Paulista - Vara Única; Data do
Julgamento: 09/04/2020; Data de Registro: 09/04/2020)
“Apelações
Imunidade Tributária
Entidade Religiosa

Sentença que reconheceu a imunidade tributária relativa a IPTU
de apenas um imóvel Descabimento Hipótese em que a
imunidade abrange o patrimônio da entidade que se relacione
com as atividades por ela desenvolvidas, sem necessidade do
terreno estar edificado ou sediar templo religioso Inteligência
do art. 150, inc. VI, alínea c e par. 4o da Constituição Federal
Precedentes do STJ e STF - Sentença reformada para reconhecer
a imunidade tributária da totalidade dos imóveis descritos nas
inicial Recurso da autora provido e recurso da municipalidade
desprovido”.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1007214-11.2018.8.26.0223; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de
Registro: 05/12/2019)
A conclusão, assim, é que os imóveis descritos na inicial estão e
estarão imunes ao IPTU até que a municipalidade de Mairiporã, pelos meios legais
disponíveis, demonstre que algum dos requisitos do § 4o do art. 150 da CF não foi
observado e com isso suspenda o benefício.
Mais não é necessário considerar para se concluir que a r.
sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais
adicionam-se os do presente voto.
Vencido o município apelante em sede recursal, os honorários
advocatícios são majorados em 2% (total de 12% para primeiro e segundo graus) em
cumprimento ao artigo 85, § 11 do CPC/2015.
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001273-26.2018.8.26.0338 -Voto no 17589
9
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos
8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo consideram-se incluídos neste acórdão os
elementos suscitados nas razões recursais.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)